Tribunal: TJSP
Processo: 0024092-21.2005.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Ação de adjudicação compulsória. Extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro no Art. 485, inciso VIII, do CPC. Irresignação da autora. Pretensão de fixação de honorários à luz do princípio da causalidade. Incompetência desta 6a Câmara de Direito Privado para julgar a lide. Existência de apelação, neste processo, anteriormente distribuída e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Ação de adjudicação compulsória. Extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro no Art. 485, inciso VIII, do CPC. Irresignação da autora. Pretensão de fixação de honorários à luz do princípio da causalidade. Incompetência desta 6a Câmara de Direito Privado para julgar a lide. Existência de apelação, neste processo, anteriormente distribuída e julgada pela C. 2a Câmara de Direito Privado. Prevenção caracterizada. Artigo 105, caput, do Regimento Interno deste E. Tribunal. Redistribuição determinada. RECURSO NÃO CONHECIDO.